Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo a Súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato".
2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro disposta em contrato de adesão, quanto demonstrada a vulnerabilidade do contratante.
3. Adveio a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC.
4. Não se verifica abusividade no foro eleito pelas partes, se possui relação com o local em que a obrigação deva ser cumprida.
5. O Código de Processo Civil, arts 98 e 99, estabelece presunção de veracidade à pessoa natural que solicita a gratuidade de justiça. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trate de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica deve ser mantido, se os documentos que informam que o requerente dispõe de receita positiva.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.